Tribunal: TJDFT
Processo: 0736936-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736936-11.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO SILVA, GASTRONOMYLAB INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: LG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS EDUARDO SILVA e GASTRONOMYLAB INDÚSTRIA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP: “Da consulta ao agravo de instrumento n. 0702966-88.2021.8.07.0000, que deferiu em parte a liminar para obstar a expropriação de bens dos réus (ID. 82892831), verifico que o agravo de instrumento foi improvido bem como inadmitido o recurso especial interposto em face do referido acórdão, estando pendente de análise do agravo em recurso especial. Assim, o curso do feito deve prosseguir. Tendo em vista que não houve pagamento voluntário, faça-se a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, sem dar ciência prévia ao devedor, conforme art. 854 do CPC. Após a conclusão da diligência, publique-se esta decisão com retirada do sigilo e certifique-se o resultado da pesquisa. Se frutífera, intime-se o devedor sobre a indisponibilidade, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Sem manifestação, determino a transferência para conta judicial, converta-se o bloqueio em penhora, transfira-se ao credor e, se total a penhora, venham conclusos para extinção. Se infrutífera, faça-se de forma excludente: 1. A pesquisa de veículos em nome do devedor no sistema RENAJUD. Se localizado bem: intime-se o credor para que manifeste sobre seu interesse na penhora. Se tiver: a) proceda-se à restrição de transferência, que juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, sobre a penhora para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. Sem manifestação, expeça-se mandado de avaliação. Após, dê-se vista às partes. Se não tiver advogado constituído, expeça-se mandado de intimação da penhora, avaliação e intimação da avaliação. Sem manifestação, à parte credora sobre a avaliação; b) se sob alienação fiduciária, tendo em vista que só é possível a penhora dos direitos creditícios. Informe o exequente os dados do credor fiduciário (nome e endereço). Apresentado, oficie-se requisitando informações sobre a situação do contrato de financiamento do veículo. Com a resposta, intime-se a parte exeqüente para informar sobre interesse na penhora dos direitos aquisitivos do veículo. Se interessado, lavre-se o termo de penhora (art. 838 do CPC) e intime-se o executado, que ficará como depositário. Em seguida, não havendo impugnação, intime-se o credor para dizer se tem interesse na adjudicação do contrato; caso não o tenha, ao leilão. 2. A quebra do sigilo fiscal da parte executada, via sistema INFOJUD, para acesso à sua última declaração de imposto de renda. O resultado da pesquisa deverá ser inserido no PJe com a restrição "sigiloso". Frutífera a pesquisa, intime-se a parte credora do resultado. Esclareço que, na hipótese de serem localizados bens imóveis situados no Distrito Federal na consulta ao sistema INFOJUD, compete à parte credora promover a pesquisa dos respectivos bens junto aos cartórios de registro de imóveis do DF, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico/eRIDFT, mantido pela ANOREG/DF no endereço eletrônico – https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home. Fica ciente o exequente de que eventual pedido de penhora deverá estar acompanhado da certidão atualizada de registro do imóvel. Sendo a parte exequente beneficiária da justiça gratuita, fica autorizada a utilização deste sistema por este juízo, caso haja requerimento. 3. Caso haja requerimento do credor, defiro desde já a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para cumprimento no domicílio do executado. Não havendo requerimento em sentido contrário, deverá o executado ser nomeado depositário dos bens eventualmente objeto de penhora. Restando frustradas as diligências, intime-se o credor para indicar bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias” Os Agravantes sustentam que não houve “pedido de quebra do sigilo e penhora de bens”, mas “apenas a realização de pesquisa pela Renajud e Sisbajud”; (ii) que não tiveram oportunidade de se manifestar sobre os pedidos, como determina o artigo 10 do Código de Processo Civil; (iii) que “está acometido por câncer desde de 2021, de modo que medidas como constrições de valores e penhoras indistintas colocam em risco a sua sobrevivência”; (iv) que a “jurisprudência do TJDFT é pacífica em exigir o esgotamento dos meios disponíveis ao exequente para somente após autorizar a quebra do sigilo fiscal do executado”; e (v) que não há alegação ou prova de que tenham ocultado patrimônio. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para cassar a decisão agravada ou, caso assim não se entenda, para reforma-la, de modo a afastar a determinação de quebra de sigilo e de penhora de bens e valores de forma indistinta e sem fundamentação”. Preparo recolhido (IDs 50903273 e 50903274). É o relatório. Decido. A ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, “sem dar ciência prévia ao devedor”, está em consonância com o artigo 854 do Código de Processo Civil. Se eventualmente o bloqueio recair sobre valor protegido por alguma regra de impenhorabilidade, os Agravantes deverão suscitá-la na forma do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Também não se vislumbra ilegalidade na requisição de dados pelo INFOJUD. Primeiro, porque a requisição foi determinada em caráter condicional: se “infrutífera” a ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD e também a “pesquisa de veículos em nome do devedor no sistema RENAJUD”. Segundo, porque o uso desse mecanismo de busca não está adstrito ao esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. (...) A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1.730.314/RS, 4a T., rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/11/2020.” “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (REsp 1.988.903/PR, 2a T., rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12/5/2022)” À falta, portanto, da probabilidade do direito dos Agravantes, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator